Tribunal: TJES
Processo: 0000291-48.2008.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião formulado pela autora, sob o fundamento de que o imóvel em questão é bem público, pertencente ao Município de Itaguaçu. A recorrente alegou posse mansa, pacífica e duradoura, sustentando ausência de prova atualizada da propriedade pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível reconhecer a usucapião de imóvel que, conforme certidão cartorária, pertence ao patrimônio público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O imóvel objeto da ação é devidamente registrado em nome do Município de Itaguaçu, conforme certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, cuja autenticidade não foi infirmada pela parte autora.

A autora não apresentou qualquer prova concreta capaz de demonstrar a desatualização ou incorreção da certidão apresentada, limitando-se a alegações genéricas, mesmo após intimações específicas para manifestação.

A posse alegada pela autora sobre bem público configura mera detenção, não preenchendo o requisito da posse ad usucapionem.

A usucapião é juridicamente incabível em face de bens públicos, nos termos do art. 102 do Código Civil e do art. 183, §3º, da Constituição Federal.

Cabe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, não podendo o silêncio diante de documento apresentado pelo ente público produzir efeitos favoráveis à tese recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É juridicamente impossível a aquisição por usucapião de imóvel pertencente ao patrimônio público, ainda que utilizado por particular por longo período.

A posse exercida sobre bem público não configura posse ad usucapionem, mas mera detenção.

A certidão do registro de imóveis goza de fé pública, cabendo à parte interessada infirmá-la por prova robusta, sob pena de preclusão do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183, §3º; CC, art. 102; CPC, art. 373, I e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível 0012341-65.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07.11.2023.
TJES, Apelação Cível 0007558-19.2019.8.08.0047, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000291-48.2008.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORTUNATA CORREA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAGUACU

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião formulado pela autora, sob o fundamento de que o imóvel em questão é bem público, pertencente ao Município de Itaguaçu. A recorrente alegou posse mansa, pacífica e duradoura, sustentando ausência de prova atualizada da propriedade pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível reconhecer a usucapião de imóvel que, conforme certidão cartorária, pertence ao patrimônio público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O imóvel objeto da ação é devidamente registrado em nome do Município de Itaguaçu, conforme certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, cuja autenticidade não foi infirmada pela parte autora.

A autora não apresentou qualquer prova concreta capaz de demonstrar a desatualização ou incorreção da certidão apresentada, limitando-se a alegações genéricas, mesmo após intimações específicas para manifestação.

A posse alegada pela autora sobre bem público configura mera detenção, não preenchendo o requisito da posse ad usucapionem.

A usucapião é juridicamente incabível em face de bens públicos, nos termos do art. 102 do Código Civil e do art. 183, §3º, da Constituição Federal.

Cabe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, não podendo o silêncio diante de documento apresentado pelo ente público produzir efeitos favoráveis à tese recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É juridicamente impossível a aquisição por usucapião de imóvel pertencente ao patrimônio público, ainda que utilizado por particular por longo período.

A posse exercida sobre bem público não configura posse ad usucapionem, mas mera detenção.

A certidão do registro de imóveis goza de fé pública, cabendo à parte interessada infirmá-la por prova robusta, sob pena de preclusão do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183, §3º; CC, art. 102; CPC, art. 373, I e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível 0012341-65.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07.11.2023.
TJES, Apelação Cível 0007558-19.2019.8.08.0047, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela, a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente a usucapião pleiteada pela autora, ora recorrente, sob o entendimento de que se trataria de imóvel público, o qual não poderia ser usucapido.

Na exordial, a apelante sustenta a ausência de elementos que afastem a sua posse, mansa, pacífica e longeva sobre o bem em discussão. Aponta, outrossim, que não há comprovação por meio de certidão atualizada do imóvel hábil a demonstrar que ele seria de propriedade do Município de Itaguaçu.

Pois bem.

Volvendo os olhos ao caso em tela, penso que afigura-se de fácil deslinde.

Isto, porque inobstante as alegações recursais, restou devidamente comprovado nos autos, por meio de certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, que o imóvel objeto de discussão pertence ao Município de Itaguaçu.

É possível observar que mesmo após sua intimação no sentido de afastar as alegações do ente municipal, a autora apenas insistiu na tese de que a certidão estaria desatualizada (fls. 157/161), não trazendo qualquer elemento concreto que ilustrasse suas alegações.

Demais disso, nesta instância, a autora/recorrente foi novamente intimada para falar acerca da certidão atualizada do imóvel, onde estava demonstrada a ausência de alteração da condição de propriedade por parte do Município de Itaguaçu (id. 12223285), todavia, manteve-se silente.

Assim, o que se observa é o esvaziamento dos argumentos recursais ante a comprovação de que o bem que se objetivava usucapir não poderia ser objeto de tal intento.

Como cediço,
tratando-se de bem público, não há que se falar em usucapião.

A ocupação da área
em discussão
durante o período
apontado pela recorrente
é reconhecido como mera detenção, não tendo o
status

de posse a subsidiar o reconhecimento da usucapião.

Ilustrando o entendimento supra, são os julgados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 102 do CC, os “bens públicos não estão sujeitos a usucapião”. 2. Quando há ocupação de bem público, não resta configurado o exercício de posse (requisito indispensável a qualquer modalidade de usucapião), mas, sim, mera detenção.
Precedentes do c. STJ. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Apelação Cível 0012341-65.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 07/11/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O imóvel objeto da contenta guarda o predicado de bem público, não sendo passível de usucapião, por força do disposto no artigo 183, § 3º, da Constituição Federal e no artigo 102 do Código Civil.
2. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível 0007558-19.2019.8.08.0047, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 18/03/2024)

Outrossim, impende registrar que a recorrente não trouxe aos autos qualquer demonstração de que o bem seria diverso daquele indicado na certidão cartorária, o que era de rigor, pois cabia a ela tal ônus, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil. O silêncio da autora/apelante frente ao documento apresentado pelo ente municipal apenas reforça a legitimidade dele.

Assim, considerando que não houve reconhecimento da posse durante o tempo necessário, bem como em razão de tratar-se de bem público, a manutenção da sentença é medida imperiosa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em 2% o valor dos honorários fixados na sentença, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO